Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712514-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido sem, contudo, fixar prazo para a realização do procedimento cirúrgico, com pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal a realização da cirurgia de “VITRECTOMIA POSTERIOR” no prazo máximo de 15 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Também requer a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte recorrente, de 74 (setenta e quatro) anos, possui diagnóstico de AFACIA (conforme dados do sistema regulatório) e LUXAÇÃO DE LIO PARA CAVIDADE VÍTREA EM OLHO ESQUERDO (conforme relatório oftalmológico de ID 50190234 - Pág. 2) e necessita do procedimento cirúrgico pleiteado, inserido no sistema de regulação em 8/7/2022 (ID 50190234 - Pág. 1), sob o risco amarelo – Urgência (ID 50190234) Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo Recorrente. Os documentos de ID 50190234 trazem que a parte autora foi inserida na fila de espera em 8/7/2022 para a realização do procedimento cirúrgico, sob o risco amarelo – Urgência. Os laudos comprovam a necessidade do tratamento e sua urgência (ID 50190234), estando o paciente com AFACIA (conforme dados do sistema regulatório) e LUXAÇÃO DE LIO PARA CAVIDADE VÍTREA EM OLHO ESQUERDO (conforme relatório oftalmológico de ID 50190234 - Pág. 2). A demora prejudica a saúde do Autor e supera o prazo previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: Enunciado n.o 93 - Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (grifei) Tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. EXAME DE HOLTER 24 HORAS. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer o exame HOLTER 24 HORAS, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação; requer que seja determinada a realização do exame no prazo de 5 (cinco) dias na rede pública ou privada, às expensas do réu. 2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. A solicitação da recorrente foi inserida no sistema do SUS em 11/11/2021, com prioridade clínica amarelo - urgência; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado. 4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado - "No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 21/01/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco" - significa suprimir as chances de recuperação da recorrente. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de exame fundamental ao diagnóstico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana da recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685. 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 10 (dez) dias publicação deste acórdão, o "EXAME HOLTER 24 HORAS" na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido. (Acórdão 1657691, 07515171720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que se trata de pessoa idosa (74 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Ademais, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde do Autor é delicado. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo recorrente do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a saúde do Recorrente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico de VITRECTOMIA POSTERIOR, no prazo de 15 (quinze) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário. Gratuidade de justiça deferida ao Recorrente. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora